Tribunal: TCU
Processo: 016.422/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11610/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão especial de ex-combatente, exarados pelo Comando da Marinha; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com as ressalvas pontuadas pelo Ministério Público (peça 11) quanto às pensões instituídas por Antonio José Gomes (peça 3), Eustaquio Gomes (peça 5) e por Antonio Bentes de Almeida (peça 7), referentes aos indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, contrariando o art. 30 da Lei 4.242/1963, o qual estabelecia como condição à percepção de pensão de ex-combatente o não recebimento de " qualquer importância dos cofres públicos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de pensão especial de ex-combatente 121738/2021 - reversão - Amaro Gomes Ferreira; e 87715/2021 - reversão - Nilton Abrahao; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a reavaliar, à luz do art. 30 da Lei 4.242/1963, a regularidade dos atos de pensão especial de ex-combatente 122486/2021 - alteração - Antonio Bentes de Almeida; 100010/2021 - alteração - Eustaquio Gomes; 85156/2021 - alteração - Antonio José Gomes, diante dos indícios de acumulação apontados pelo Ministério Público; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.422/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Hilda Soares Abrahao (XXX.731.747-XX); Janete da Silva Gomes (XXX.888.607-XX); Judith Gomes (XXX.392.017-XX); Maria Zuleide Gomes Fortes (XXX.108.167-XX); Marilene Gomes de Araujo (XXX.971.547-XX); Marly de Faria Gomes (XXX.233.587-XX); Renee Almeida Amaral de Carvalho (XXX.038.957-XX); Rita Nazarth de Almeida Santos (XXX.832.177-XX); Vera Lucia Ferreira (XXX.342.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.